Tribunal: TJSP
Processo: 1005675-92.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Ausência de questionamento sobre o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Ausência de questionamento sobre o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, tampouco sobre a obrigação de a ré restituir em dobro os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e de indenizar este último por danos morais. Controvérsia acerca do montante a ser fixado a título de indenização por danos morais. Exame da matéria controvertida. Descontos indevidos que a ré realizou na conta bancária do autor tiveram o condão de causar grave repercussão negativa na esfera íntima deste último, haja vista o desassossego de ver o seu parco benefício previdenciário sofrer desfalques injustificados por período significativo (aproximadamente vinte e sete meses), transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. Fixação da indenização que deve manter correlação com a extensão dos danos, conforme o artigo 944 do Código Civil. Observância das particularidades do caso concreto, notadamente o patamar alcançado pelos descontos indevidos (R$ 776,85) e o considerável período de duração do transtorno (aproximadamente vinte e sete meses). Indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 8.000,00 não se mostra excessiva. Montante indenizatório em questão se revela adequado para compensar o desassossego do autor, sem gerar enriquecimento ilícito, punir a ré e inibir a prática de outros ilícitos. Pretensão formulada na apelação interposta não merece acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelação não provida.